Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial.
2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
3. A imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a viabilizar a sua redução.
4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.